Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO DAYCOVAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o, CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS OU DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, consoante Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o banco tenha se prevalecido da fragilidade da consumidora para induzi-la em erro ou que esta tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. E, não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
3. Recurso conhecido e não provido.